Tribunal: TJMT
Processo: 1003076-72.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003076-72.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FABIO SOUSA DE PAULA - CPF: 041.798.121-00 (RECORRENTE), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), GABRIEL VICENTE CORREA - CPF: 039.375.721-80 (ADVOGADO), JOZEMAR PEREIRA (RECORRENTE), MARCELO JOSE DOS SANTOS - CPF: 000.569.041-26 (RECORRENTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), MIGUEL LOPO DA SILVA JUNIOR - CPF: 702.129.824-27 (RECORRENTE), MIGUEL LOPO DA SILVA JUNIOR - CPF: 702.129.824-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON VERGILIO GARCIA SANCHES - CPF: 043.438.219-19 (VÍTIMA), JOZEMAR PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

Recursos em sentido estrito interpostos pelos réus contra decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas sanções do artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei n. 12.850/2013, e artigo 121, parágrafo 2o, incisos I, III e IV, combinado com artigos 29 e 69, todos do Código Penal. Os recorrentes sustentam nulidade do reconhecimento fotográfico, fragilidade probatória para a pronúncia, exclusão das qualificadoras e revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial observou as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a decisão de pronúncia ou se há fundamento para impronúncia; (iii) examinar se as qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas ou excluídas; (iv) avaliar se subsistem os fundamentos para manutenção da prisão preventiva dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O reconhecimento fotográfico observou as formalidades legais, com descrição prévia detalhada do suspeito pelos corréus, apresentação da fotografia ao lado de outras três imagens de pessoas com características semelhantes, e lavratura de auto circunstanciado, afastando-se a alegada nulidade processual.

2. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por laudo pericial de necropsia que atestou morte por asfixia e queimaduras em contexto de carbonização, corroborado por relatórios de investigação, termos de reconhecimento e prova oral produzida sob contraditório.

3. Os indícios de autoria são suficientes para a pronúncia, extraindo-se dos depoimentos de investigadores de polícia, escrivã e agente de polícia judiciária, convergentes quanto à dinâmica delitiva, autoria e motivação, ainda que fundamentados em elementos informativos da fase investigativa confirmados por prova judicial.

6. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se demandando certeza quanto à responsabilidade penal, reservada ao Tribunal do Júri.

7. A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo em elementos concretos que indicam vingança no contexto de facção criminosa, com a vítima considerada informante do Comando Vermelho, circunstância que revela impulso moralmente abjeto e intensifica o desvalor da conduta.

8. A qualificadora do meio cruel está alicerçada no laudo pericial que consignou carbonização completa do corpo e morte por asfixia decorrente de inalação de fumaça e chamas, associada a queimaduras, evidenciando extrema violência na execução do delito.

9. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está sustentada pela narrativa de que o ofendido foi atraído de forma dissimulada, rendido, imobilizado e transportado até local ermo, sem possibilidade de reação eficaz, em contexto de superioridade numérica e coordenação entre os agentes.

10. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório, hipótese não configurada nos autos, devendo sua apreciação definitiva ser reservada ao Conselho de Sentença.

11. O crime de organização criminosa, conexo ao homicídio qualificado, deve ser submetido ao Tribunal do Júri por força do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal, sob pena de indevida fragmentação do julgamento e supressão de competência constitucional.

12. A prisão preventiva deve ser mantida em razão da gravidade concreta da conduta praticada no contexto de facção criminosa, que caracteriza risco à ordem pública, considerando a natureza hedionda do delito e a periculosidade revelada pela forma de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos em sentido estrito desprovidos. Decisão de pronúncia mantida integralmente.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, incluindo descrição prévia detalhada do suspeito e apresentação de sua fotografia ao lado de outras pessoas com características semelhantes. 2. A inobservância das recomendações do artigo 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade automática do reconhecimento se a decisão de pronúncia está fundamentada em robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório, devendo sua apreciação definitiva ser reservada ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência constitucional. 4. O crime de organização criminosa conexo ao homicídio qualificado deve ser submetido ao Tribunal do Júri por força do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal, preservando-se a competência constitucionalmente estabelecida. 5. A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente em crimes hediondos praticados no contexto de facção criminosa, que evidenciam risco concreto à ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 78, I; 226; 312; 413 e § 3o; CP, arts. 29; 69; 121, § 2o, I, III e IV; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1674333/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/12/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.037.458/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/3/2025, Enunciado Orientativo
n. 2 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por Fábio Sousa de Paula e Marcelo José dos Santos contra decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), nos autos da ação penal n. 1003076-72.2024.8.11.0040, que pronunciou os recorrentes, juntamente com os corréus Jozemar Pereira e Miguel Lopo da Silva Júnior, para submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas sanções do artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei n. 12.850/2013, e artigo 121, parágrafo 2o, incisos I, III e IV, c.c. artigos 29 e 69, todos do Código Penal.

Inconformado, o acusado Fábio Sousa de Paula interpôs recurso em sentido estrito (Id.357844082), por intermédio de sua defesa técnica constituída, sustentando, em síntese: (I) nulidade do ato de reconhecimento realizado pelo corréu Jozemar Pereira em sede inquisitorial, sob o argumento de que não foram observadas as disposições legais do artigo 226 do Código de Processo Penal; (II) impronúncia do recorrente por fragilidade do conjunto probatório; e (III) revogação da prisão preventiva para que possa recorrer em liberdade.

Por sua vez, o acusado Marcelo José dos Santos também interpôs recurso em sentido estrito (Id.357844081), por intermédio de sua defesa técnica constituída, sustentando, em síntese, (I) a ausência de lastro probatório idôneo para a pronúncia, pretendendo a sua impronúncia, além de requerer, em sede liminar, (II) a revogação da prisão preventiva para que possa recorrer em liberdade.

O Ministério Público, por sua agente signatária, apresentou contrarrazões aos recursos em sentido estrito interpostos, pugnando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos defensivos, com a consequente manutenção integral da decisão de pronúncia prolatada pelo juízo singular.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id. 361675876) subscrito pela Procuradora de Justiça Fânia Amorim, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos defensivos, sintetizando a seguinte ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121, §2o, INCISOS I, III E IV, C/C ART. 29 E ART. 69 DO CÓDIGO PENAL, E ART. 2o, §2o, DA LEI 12.850/2013 – PLEITO DEFENSIVO DE IMPRONÚNCIA, NULIDADE DO RECONHECIMENTO E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECISÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO – PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço dos recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Como visto, tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos por Fábio Sousa de Paula e Marcelo José dos Santos contra decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT).

Narra a denúncia,
in verbis
:

“1o fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém até o dia 24 de fevereiro de 2024, na cidade de Sorriso/MT, JOZEMAR PEREIRA, MIGUEL LOPO DA SILVA JÚNIOR, FÁBIO SOUSA DE PAULA e MARCELO JOSÉ DOS SANTOS integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa autodenominada “comando vermelho”.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, JOZEMAR PEREIRA, MIGUEL LOPO DA SILVA JÚNIOR, FÁBIO SOUSA DE PAULA e MARCELO JOSÉ DOS SANTOS, integrantes da organização criminosa “comando vermelho” (CVMT), incorreram sob essa condição para a prática de crime doloso contra a vida1, com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

2o fato delituoso:

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de fevereiro de 2024, durante a madrugada, na rua de acesso ao Bairro Parque dos Poderes, na cidade de Sorriso/MT, JOZEMAR PEREIRA, MIGUEL LOPO DA SILVA JÚNIOR, FÁBIO SOUSA DE PAULA e MARCELO JOSÉ DOS SANTOS, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação torpe, com emprego de meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram EVERTON VERGILIO GARCIA SANCHES.

Da narrativa:

Fazem esclarecer as investigações policiais que JOZEMAR PEREIRA, MIGUEL LOPO DA SILVA JÚNIOR, FÁBIO SOUSA DE PAULA e MARCELO JOSÉ DOS SANTOS, impulsionados pelo sentimento de vingança (motivação torpe), arquitetaram uma trama criminosa para matar o ofendido EVERTON VERGILIO GARCIA SANCHES.

Consta que, no dia dos fatos, JOZEMAR PEREIRA aproveitou-se da relação pessoal que mantinha com a vítima e, de forma dissimulada, pediu para que EVERTON VERGILIO GARCIA SANCHES se deslocasse até a sua residência (sob o pretexto de que pretendia adquirir entorpecente), pelo que atraiu a vítima, assim, até àquela moradia.

Apurou-se que a vítima, por conta do convite (dissimulado) feito por JOZEMAR PEREIRA, deslocou-se até aquela determinada residência na condução de seu automóvel. A partir daí, já nas dependências do recinto privado, JOZEMAR PEREIRA, MIGUEL LOPO DA SILVA JÚNIOR, FÁBIO SOUSA DE PAULA e MARCELO JOSÉ DOS SANTOS agrediram fisicamente, renderam e dominaram o ofendido.

Tendo sido determinada a morte da vítima (“decreto”), coube aos denunciados JOZEMAR PEREIRA, MIGUEL LOPO DA SILVA JÚNIOR e FÁBIO SOUSA DE PAULA a tarefa de execução do crime de homicídio, ao passo que ao denunciado MARCELO JOSÉ DOS SANTOS incumbiu-lhe a missão de prestar apoio logístico à empreitada delitiva.

Compreende-se dos autos investigativos que JOZEMAR PEREIRA, MIGUEL LOPO DA SILVA JÚNIOR e FÁBIO SOUSA DE PAULA transportaram a vítima em seu próprio veículo automotor até uma determinada estrada. Ressai da investigação que, já naquela localidade, JOZEMAR PEREIRA, MIGUEL LOPO DA SILVA JÚNIOR e FÁBIO SOUSA DE PAULA, com a vítima deitada (e amarrada) na parte traseira do automóvel e, assim, sem que pudesse esboçar qualquer reação (recurso que dificultou a defesa da vítima), incendiaram o veículo e mataram-na asfixiada e queimada ( meio cruel ).

Após ter sido praticado o crime doloso contra a vida, MARCELO JOSÉ DOS SANTOS, no cumprimento de sua tarefa criminosa (apoio logístico), buscou os comparsas nas proximidades da cena delitiva (num veículo automotor) e juntos empreenderam dali fuga rápida e imediata.
(Id. 357843895)

Após instrução, os acusados foram pronunciados conforme decisão que se segue:

FUNDAMENTAÇÃO

2.1 Da alegada preliminar e/ou prejudicial de mérito: nulidade no reconhecimento fotográfico de pessoas

Em suas alegações finais, o acusado
Fabio Sousa de Paula
sustentou a inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal e fotográfico, especialmente a exigência de colocar o suspeito ao lado de outras pessoas. Argumentou, ademais, não haver comprovação do cumprimento das demais exigências legais, dentre elas a prévia descrição do indivíduo a ser reconhecido.

Por fim, ressaltou que o reconhecimento feito apenas na fase policial, razão pela qual não constitui prova judicial válida, por não estar sujeito ao contraditório e à ampla defesa.

Diante disso, a Defesa técnica sustentou que o reconhecimento realizado não observou as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal (CPP), razão pela qual busca a declaração de sua nulidade, assim como as provas dele derivadas.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que o reconhecimento de pessoas, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observado o procedimento previsto no artigo 226 do CPP, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime. (Tema Repetitivo n. 1.258).

Assim, a inobservância do referido procedimento torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. (STJ. HC 598.886-SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 27/10/2020; Info 684).

Para tanto, o reconhecimento pessoal realizado em conformidade com o artigo 226 do CPP constitui prova válida quando observados cumulativamente: (i) descrição prévia do suspeito pela vítima; (ii) apresentação ao lado de outras pessoas com características semelhantes; (iii) resguardo da vítima quanto à intimidação; e (iv) lavratura de auto circunstanciado.

No caso em análise, infere-se do documento oficial questionado que os três corréus forneceram descrição detalhada do suspeito
Fabio Sousa de Paula
antes do reconhecimento, mantendo elevado grau de certeza na identificação, inclusive ao indicar sua alcunha (Id. 143726036, Id. 143726037, Id. 143726193, Id. 143726194, Id. 143726199 e Id. 143726200).

Observa-se, ainda, que a fotografia do suspeito foi apresentada, após a descrição, em conjunto com imagens de outras pessoas estranhas aos fatos investigados, mas com características semelhantes. A fotografia do suspeito, além de nítida, foi exibida ao lado de outras três imagens, o que demonstra a observância às exigências legais do procedimento, não sendo necessária identidade física absoluta entre os indivíduos.

Portanto, afasta-se a alegada irregularidade no procedimento de reconhecimento fotográfico.

2.2 Do mérito

O Ministério Público busca a pronúncia do acusado em relação a crime doloso contra a vida, com a incidência de qualificadoras, mediante análise da materialidade, dos indícios de autoria e da valoração probatória, visando ao decreto de pronúncia e sua submissão ao Tribunal do Júri.

Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará a pessoa acusada, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou prova participação.

Assim, nesta fase do procedimento do Júri, não se exige certeza quanto à responsabilidade penal da pessoa acusada, ao passo o Juízo singular deve abster-se a uma fundamentação técnica, despida de valorações subjetivas em prol de qualquer das partes, limitando-se a fazer menção da viabilidade da imputação e da impossibilidade, se for o caso, de se acolher, ao menos neste momento, algumas teses da defesa.

No caso em análise, a
materialidade
delitiva está devidamente demonstrada pelo Inquérito Policial, contendo auto de prisão em flagrante delito (Id. 143726008), Boletins de Ocorrência (Id. 143726011, Id. 148927441 e Id. 148927442), termos de reconhecimento fotográfico (Id. 143726026, Id. 143726036, Id. 143726193 e Id. 143726199), laudo pericial de necropsia (Id. 148927443), laudo necropapiloscópico (Id. 143726228), relatório de investigação policial (Id. 143726217 e Id. 143726718), laudo pericial de análise de vínculo genético (Id. 190633754), bem como pela prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, que aponta para a ocorrência, em tese, dos fatos descritos na denúncia, consistentes em tentativa de homicídio.

Passa-se a analisar as provas produzidas quanto aos indícios de
autoria.

Há suficientes indícios de autoria,

os quais ressaem, sobretudo, dos depoimentos das testemunhas. Vejamos:

Em Juízo, a informante
Eliane Pereira da Silva
(esposa da vítima):

[...] declarou não ter presenciado os fatos criminosos; relatou apenas observações e conhecimento indireto. Informou ter notado comportamento agitado e atento da vítima nos dias anteriores ao crime, que aparentava preocupação, mas não mencionou ameaças específicas nem envolvimento com drogas de terceiros. Asseverou que o veículo incendiado (Onix branco) pertencia a ela. Asseverou que conhecia os acusados Marcelo e Josemar (“Tico”) como amigos antigos da vítima, mas sem frequentarem sua residência; não houve relato de conflitos ou problemas prévios entre eles e a vítima [...].

A testemunha judicial
Luiz Felipe Juvenal
(investigador de polícia):

[...] informou ter participado das diligências investigativas relacionadas ao homicídio de “Ton do Gílio”. Declarou que teve acesso a materiais apreendidos, vídeos e documentos constantes do inquérito, e que acompanhou as oitivas dos investigados e a formalização de provas. Relatou que não presenciou o fato criminoso, limitando-se às atividades de apuração e análise técnica dos elementos colhidos pela equipe. Destacou ter apurado que o homicídio de Éverton Virgílio decorreu de “decreto” expedido pela facção Comando Vermelho, executado por Fábio (“Pajé”) com o apoio de Josemar, Miguel e Marcelo. A vítima foi atraída, imobilizada, amarrada e queimada viva dentro do próprio veículo. Josemar filmou a cena e confessou após a apreensão do vídeo. Marcelo teria auxiliado na fuga e se apropriado de parte do dinheiro da vítima. Fábio, apontado como integrante ativo da facção, fugiu após o crime. Mencionou ainda que os próprios investigados teriam reconhecido o corréu Fábio Souza de Paula (“Pajé”) como participante da ação. Os suspeitos Josemar, Miguel, Marcelo e Fábio agiram em conjunto, a pedido de Fábio, que era integrante da facção. Josemar, Miguel e Marcelo não eram considerados integrantes ativos, mas colaboraram na execução do homicídio como parte de um plano. A versão dos suspeitos divergiu em detalhes, mas convergiu quanto à motivação e autoria. A vítima havia “dedurado” a facção, motivando a emboscada e execução [...].

Em igual sentido, a testemunha judicial
Willian Krisman Silva Souza
(investigador de polícia):

[...] destacou ter participado das diligências investigativas relacionadas ao homicídio de “Ton do Gílio”. Informou que os envolvidos são todos integrantes da facção Comando Vermelho, conforme evidências colhidas em vídeos e interrogatórios. A vítima era considerada “X9” por delatar membros da facção em investigações anteriores, motivando o crime. Relatou a dinâmica do crime e autoria com base em informações obtidas pelos interrogatórios de Josemar, Miguel, Marcelo e outros envolvidos: A vítima foi atraída para a residência de Josemar sob pretexto de levar drogas. Pajé (Fábio Souza de Paula) desferiu um golpe de mata-leão na vítima, amarrando-a, e a transportou no veículo da própria vítima com o apoio de Josemar e Miguel. No local do Parque dos Poderes, Pajé e Miguel atearam fogo no veículo com a vítima ainda viva; Marcelo forneceu suporte logístico e sabia da situação. Marcelo negou participação direta, mas seu envolvimento foi confirmado pelo vídeo e pelos relatos de Josemar. Fábio Souza de Paula (Pajé) foi localizado e preso posteriormente em Peixoto (MT), após diligências baseadas nos interrogatórios e evidências. Exame de necrópsia confirmou que a vítima foi asfixiada e queimada ainda viva [...].

Também em Juízo, a testemunha
Tayna Michelato Sampaio
(escrivã de polícia):

[...] informou ter atuado na tramitação documental, condução de interrogatório de investigado e registro das diligências realizadas por outros policiais. O relato forneceu informações obtidas de terceiros, incluindo confissões extrajudiciais dos envolvidos e resultados de investigação. Apurou-se que os acusados (Josemar, Miguel Lopo, Fábio Vugo Pajé e Marcelo Vugo Marcelinho) integrariam o Comando Vermelho e que a motivação do homicídio da vítima estaria ligada à suspeita de colaboração com a polícia, sendo considerado “X9” pela facção. Relatou a dinâmica apurada: A vítima foi atraída para o local do crime sob pretexto de compra de drogas; O corpo foi localizado carbonizado dentro do veículo da vítima, que fora transportado até o local por Fábio Pajé e Miguel, conforme relatos e confissão de Josemar; Josemar confessou a participação própria e a dos demais, explicando a dinâmica do crime, incluindo o uso de cadeado e registro em vídeo; Marcelo foi citado no vídeo como responsável por buscar os autores no local, embora tenha negado participação ou conhecimento da motivação do crime [...].

Inquirida em Juízo, a testemunha
Jean Marcos Amaral
(agente de polícia judiciária)
:

[...]informou ter atuado na tramitação documental, condução de interrogatório de investigado e registro das diligências realizadas por outros policiais. O relato fornece informações obtidas de terceiros, incluindo confissões dos envolvidos e resultados de investigação. Acompanhou diligências investigativas relacionadas à localização do veículo carbonizado contendo o cadáver da vítima. Identificou o veículo como pertencente à esposa da vítima e confirmou a presença da vítima em hotel, onde utilizava nome falso para hospedagem. Registrou, por meio de conversas com outros investigadores (Antônio, Márcio), que o celular de Josemar permitiu extrair vídeo com cenas anteriores à execução do crime, demonstrando que a vítima estava amarrada e desacordada. Informações obtidas indicam que Josemar, Miguel e Fábio participaram do crime, arrebatando a vítima na residência de Josemar, amarrando-a e transportando-a até o local onde o veículo foi incendiado. Marcelo prestou apoio logístico ao grupo, buscando os autores junto a Josimar, segundo declarações do Josemar. Na gravação, Josemar indica que a vítima seria punida por delatar integrantes do Comando Vermelho. A motivação atribuída ao crime decorre da convicção dos autores de que a vítima delatava atividades do Comando Vermelho [...].

Por sua vez, em seu interrogatório judicial, o acusado
Jozemar Aparecido Ramos
:

[...] asseverou não ter presenciado a execução do homicídio. Recusou-se a detalhar sua participação, assim como dos outros acusados, e manteve silêncio sobre motivação e dinâmica do crime. Reconheceu ter participação no vídeo relacionado ao crime, mas não detalhou atos específicos de execução do homicídio. Informou que estava presente em sua residência junto a Marcelo, Miguel e outro indivíduo identificado apenas como “Crânio”, durante o período em que a vítima foi sequestrada e transportada. Declarou que não participou de atos de violência pessoalmente atribuíveis a outros acusados, negando envolvimento de Fábio no crime, mencionando que sua confissão anterior foi obtida sob tortura policial [...].

Interrogado judicialmente, o acusado
Fábio Souza de Paula
(“Pajé”):

[...] afirmou nunca ter sido integrante de facção criminosa, embora tenha declarado que é “decretado” pelo Comando Vermelho desde 2015, motivo pelo qual deixou a cidade de Sorriso/MT e mudou-se para São Paulo. Retornou ao município apenas para passar as festas de fim de ano de 2022 para 2023, permanecendo em Sorriso mesmo ciente do decreto. Negou conhecer os demais corréus (identificados como Josemar, Miguel e Marcelo, conhecidos pelos apelidos “Tico”, “Miguel” e “Marcelinho”). Disse tê-los conhecido apenas no sistema prisional. Negou também conhecer a vítima (“Magrão”), mesmo de vista. Negou vínculos com facções criminosas. Afirmou estar preso injustamente e declarou não compreender as razões de seu indiciamento, sustentando que o reconhecimento fotográfico foi equivocado. Declarou ter sido reconhecido por fotografia no processo, mas negou qualquer envolvimento ou presença no local do crime, afirmando não entender o motivo do reconhecimento. Assegurou que sempre confessou crimes anteriores de sua autoria, mas que não confessaria um delito que não cometeu [...].

Por fim, interrogatório
Marcelo José dos Santos
prestou as seguintes declarações em Juízo:

[...] negou participação no homicídio de Éton Virgílio ((“Magrão”) e afirmou que, no dia dos fatos, apenas prestou carona solicitada por Josemar (vulgo “Tico”) e permaneceu na residência deste, consumindo droga. Relatou que Josemar pediu carona, então deslocouse até a região da caixa d’água (final do Rota do Sol), onde embarcaram Josemar e mais dois indivíduos que ele não conhecia. Negou conhecer Fábio Souza de Paula (“Pajé”) e que a dentificação fotográfica nos autos não decorreu de reconhecimento espontâneo seu, mas de situação de pressão policial. Negou ter sido o destinatário de valores mencionados no vídeo. Admitiu saber apenas “de vista” da vítima (Magrão), sem relação pessoal ou familiar com ela [...].

Como se nota, a prova oral descreve com clareza e exatidão os indícios suficientes de autoria, o que se mostra compatível com as circunstâncias relatadas nos autos.

Destarte, da análise de todo o acervo probatório, verifica-se existem indícios suficientes de autoria a justificar a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri.

As contradições, dúvidas e eventuais versões alternativas deverão ser debatidas e valoradas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Outrossim, não há prova segura no sentido de excluir as
qualificadoras do crime
incluída na denúncia, sendo que sua apreciação deverá ser submetida ao Tribunal do Júri.

Há nos autos do processo indícios de que o delito possa ter sido praticado por motivo torpe (suposta vingança no contexto de facções criminosas), meio cruel (indicativos de morte por asfixia decorrente de inalação da fumaça e chamas, associada às queimaduras que resultaram na carbonização do corpo) e com recurso que dificultou a defesa da vítima (em tese, a vítima foi inconsciente e imobilizada com as mãos e pernas amarradas na parte traseira do automóvel), circunstâncias que, a princípio, autorizam a inclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva sobre sua ocorrência.

Tais indícios, ainda que não permitam neste momento conclusão definitiva acerca da responsabilidade penal, são suficientes para o juízo de admissibilidade da acusação, devendo a matéria ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com relação à
imputação conexa
ao crime de homicídio qualificado (organização criminosa), a análise deverá ser submetida ao Tribunal do Júri, com fulcro no artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Isso porque, em razão do reconhecimento da materialidade e indícios de autoria do delito contra a vida, as infrações conexas se submetem automaticamente ao Tribunal do Júri, competente para apreciação dos fatos, sob risco de supressão de competência.

Com efeito, menciona-se que o Juízo não se aprofunda no mérito da prova nesta fase, mas apenas e, tão somente, verifica se há ou não viabilidade do julgamento pelo juiz natural da causa, qual seja, o Júri Popular.

Por estas razões, presente prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria da conduta delitiva contra a vida deve-se pronunciar a pessoa acusada, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, assim como as infrações conexas, sob risco de supressão de competência.

2.4 Da prisão cautelar

Tendo em vista que os acusados foram preventivamente presos com fundamento na
garantia da ordem pública
e não tendo havido modificação ou extinção dos motivos que ensejaram a sua decretação, deve-se manter a prisão preventiva decretada em seu desfavor, devendo aqueles aguardarem o julgamento pelo Plenário do Júri segregado, na forma do artigo 413, §3o do CPP.

A gravidade da conduta (homicídio no contexto de facção criminosa), aqui analisada sob o contexto geral do crime praticado, caracteriza grande risco à ordem pública, pois além da repercussão social dos delitos dessa natureza, ou seja, dolosos contra a vida, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte dos réus.

O crime atribuído aos acusados é hediondo e a maneira de execução revela a periculosidade dos agentes, evidenciando o risco a ordem pública, motivo pelo qual, com fundamento no art. 413, §3o, c/c art. 312, ambos do CPP, em caso de recurso, NÃO CONCEDO AOS RÉUS O DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO ADMISSÍVEL a pretensão punitiva estatal
deduzida na denúncia, para
PRONUNCIAR
, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, os acusados
Fabio Sousa de Paula
(vulgo “Pajé”),
Jozemar Pereira
(vulgo “Tico”),
Marcelo José dos Santos
(vulgo “Marcelinho”) e
Miguel Lopo da Silva Junior
, imputando-lhes a suposta prática das condutas delitivas previstas no artigo 2o, §2o, da Lei Federal n. 12.850/2013 (Lei das OrCrim), e artigo 121, §2o (homicídio qualificado consumado), incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), combinado com artigo 29, caput (concurso de pessoas), combinado com artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal, tendo como vítima fatal
Everton Vergílio Garcia Sanches
, a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri desta Comarca em decorrência da acusação.
(Id. 357844051)

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela defesa técnica do recorrente Fábio Sousa de Paula, que sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal.

O artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece o procedimento a ser observado no reconhecimento de pessoas, dispondo que quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

No caso em análise, verifica-se que o reconhecimento fotográfico foi realizado na fase policial, tendo os corréus Jozemar Pereira, Miguel Lopo da Silva Júnior e Marcelo José dos Santos fornecido descrição detalhada e precisa do suspeito Fábio Sousa de Paula antes do reconhecimento, inclusive indicando sua alcunha "Pajé", conforme documentos oficiais de Ids.357841498, 357841499, 357843855, 357843856, 357843861 e 357843862.

Observa-se ainda que a fotografia do suspeito foi apresentada, após a descrição, em conjunto com imagens de outras três pessoas estranhas aos fatos investigados, mas com características semelhantes. A fotografia do suspeito, além de nítida, foi exibida ao lado de outras três imagens, o que demonstra a observância às exigências legais do procedimento, não sendo necessária identidade física absoluta entre os indivíduos.

Portanto, afasta-se a alegada irregularidade no procedimento de reconhecimento fotográfico, uma vez que foram observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, incluindo descrição prévia detalhada do suspeito e apresentação de sua fotografia ao lado de outras pessoas com características semelhantes.

Ademais, ainda que se pudesse cogitar de alguma irregularidade no procedimento de reconhecimento fotográfico, o que se admite apenas para argumentar, a decisão de pronúncia não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a inobservância das recomendações do artigo 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade automática do reconhecimento se a decisão de pronúncia está fundamentada também em forte conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

No caso em análise, a decisão de pronúncia está lastreada em múltiplos elementos de convicção, entre eles a prova pericial, relatórios de investigação e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, conforme se verifica da análise dos autos.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito dos recursos.

MÉRITO – MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA

Os recorrentes sustentam a ausência de lastro probatório idôneo para a pronúncia, pretendendo a sua impronúncia, além de requererem a revogação da prisão preventiva para que possam recorrer em liberdade.

Contudo, não lhes assiste razão.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundado em suspeita, sendo suficiente para sua prolação apenas o convencimento do magistrado quanto à existência do crime e de indícios de sua autoria, tendo por objetivo submeter o acusado ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará a pessoa acusada, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Assim, nesta fase do procedimento do Júri, não se exige certeza quanto à responsabilidade penal da pessoa acusada, ao passo que o Juízo singular deve abster-se a uma fundamentação técnica, despida de valorações subjetivas em prol de qualquer das partes, limitando-se a fazer menção da viabilidade da imputação e da impossibilidade, se for o caso, de se acolher, ao menos neste momento, algumas teses da defesa.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

STJ – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DO MPF E DO MP ESTADUAL. POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2.
A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, e não se exige, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, bastando a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Portanto, questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser examinadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida
. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1674333/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

No caso em análise, a materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelo Inquérito Policial, contendo auto de prisão em flagrante delito (Id.357841471), Boletins de Ocorrência (Id.357841474, Id.377843896 e Id.357843897), termos de reconhecimento fotográfico (Id. 357841488, Id. 357841498, Id. 357843855 e Id. 357843861), laudo pericial de necropsia (Id. 357843898), laudo necropapiloscópico (Id.357843881), relatório de investigação policial (Id. 357843872 e Id. 357843887), laudo pericial de análise de vínculo genético (Id.357844028), bem como pela prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, que aponta para a ocorrência, em tese, dos fatos descritos na denúncia.

O laudo pericial de necropsia n. 543.1.01.9907.2024.164466-A01 (Id. 148927443) consignou que o corpo foi encontrado em completo estado de carbonização no interior de veículo queimado, no banco traseiro, em Sorriso (MT), concluindo que a vítima morreu em decorrência de asfixia provocada pela ação da fumaça e chamas, associada a queimaduras de quarto grau em cem por cento da superfície corpórea, resultando em carbonização, o que se harmoniza com a narrativa acusatória de homicídio praticado mediante incêndio do automóvel com a vítima Everton ainda em seu interior.

No tocante às autorias, destacam-se os depoimentos das testemunhas judiciais Luiz Felipe Juvenal, Willian Krisman Silva Souza, Tayna Michelato Sampaio e Jean Marcos Amaral, todos convergentes no sentido de que os recorrentes Marcelo e Fábio, em unidade de desígnios com os corréus Jozemar e Miguel, teriam atuado conjuntamente no homicídio da vítima Everton, em contexto de facção criminosa "Comando Vermelho", sendo atribuída ao recorrente Fábio a participação executória e a Marcelo apoio logístico à empreitada.

Colhe-se dos autos que os depoimentos prestados em juízo pelos agentes de polícia são uníssonos no sentido de que não presenciaram diretamente os fatos, limitando-se a relatar elementos colhidos no curso da investigação, tais como interrogatórios, documentos, vídeos e demais diligências realizadas.

O investigador Luiz Felipe Juvenal afirmou que, a partir da análise do conjunto probatório, apurou-se que o homicídio da vítima teria sido determinado por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, sendo executado por corréus que, em atuação conjunta, teriam atraído a vítima, imobilizado-a, amarrado-a e, posteriormente, ateado fogo em seu corpo no interior do próprio veículo, havendo, inclusive, registro em vídeo e confissão extrajudicial de um dos envolvidos.

No mesmo sentido, o investigador Willian Krisman Silva Souza corroborou a versão investigativa, destacando que a vítima teria sido atraída sob pretexto de negociação ilícita, sendo rendida, transportada e, ao final, queimada ainda com vida, conforme indicariam os elementos colhidos, inclusive laudo necroscópico. Apontou, ainda, que os envolvidos agiram em conjunto, havendo divisão de tarefas, inclusive com suporte logístico por parte de um dos acusados.

A escrivã de polícia Tayna Michelato Sampaio, por sua vez, confirmou que as informações constantes dos autos derivam de registros documentais, interrogatórios e relatos de terceiros, mencionando confissões extrajudiciais e a existência de vídeo que demonstraria a vítima em situação de submissão antes da execução, além de indicar que a motivação do crime estaria associada à suposta colaboração da vítima com autoridades policiais.

De igual modo, o agente Jean Marcos Amaral relatou que participou de diligências relacionadas à localização do veículo incendiado, bem como teve acesso a informações oriundas de outros investigadores, destacando a existência de gravação extraída de aparelho celular, na qual a vítima aparece amarrada, e na qual se faria menção à motivação do crime como represália por suposta delação de atividades da referida organização criminosa.

Desse modo, verifica-se que os relatos judiciais convergem quanto à dinâmica delitiva, autoria e motivação, embora se fundamentem, preponderantemente, em elementos informativos colhidos na fase investigativa e em declarações de terceiros, não havendo testemunho presencial direto acerca da execução do crime.

Constata-se, contudo, que as versões apresentadas pelos recorrentes Fábio e Marcelo em seus interrogatórios judiciais destoam dos demais elementos colhidos nos autos, os quais convergem, nesta fase processual, no sentido da atuação conjunta dos recorridos na prática delitiva, circunstância que fragiliza as teses defensivas e reforça a plausibilidade da imputação.

O recorrente Fábio, ao ser interrogado em juízo, negou a autoria delitiva, afirmou que nunca integrou facção criminosa, embora tenha declarado estar decretado pelo Comando Vermelho desde 2015, razão que deixou a cidade de Sorriso (MT) e passou a residir em São Paulo, retornando ao Município apenas no fim de 2022, negou conhecer os corréus Jozemar, Miguel e Marcelo, senão do sistema prisional, e negou também conhecer a vítima Everton, mesmo de vista. Declarou, ainda, que foi reconhecido por fotografia no processo, mas sustentou que o reconhecimento foi equivocado, negou qualquer envolvimento ou presença no local dos fatos, bem como afirmou não compreender a razão de seu indiciamento.

Por sua vez, o recorrente Marcelo, em seu interrogatório judicial, também negou participação no homicídio, asseverou que, no dia dos fatos, apenas prestou carona ao corréu Jozemar e permaneceu na residência consumindo droga. Relatou que deslocou-se até a região da caixa d'água, onde embarcaram Jozemar e mais dois indivíduos que disse não conhecer, negou conhecer o recorrente Fábio e afirmou que a identificação fotográfica constante dos autos não decorreu de reconhecimento espontâneo, mas de situação de pressão policial.

Dentro dessa moldura, não se identifica qualquer hipótese de carência probatória absoluta ou de fragilidade extrema do acervo acusatório. Assim, o pleito de despronúncia mostra-se inviável nesta fase processual, porquanto a decisão de pronúncia encontra-se lastreada em prova segura da materialidade e em indícios suficientes de autoria delitiva.

Tais elementos revelam-se aptos a sustentar a sentença de pronúncia, a qual consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, sem importar em antecipação de juízo condenatório.

Os recorrentes pugnam pela exclusão das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o fundamento de insuficiência do acervo probatório.

Contudo, a tese recursal carece de prosperar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, no que tange às qualificadoras, estas somente podem ser afastadas na atual fase processual em hipóteses absolutamente excepcionais, isto é, quando se revelarem manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer respaldo fático-probatório, tendo em vista que sua apreciação compete, por expressa determinação constitucional, ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração das qualificadoras, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. Destaquei.
2. O art. 155 do Código de Processo Penal não veda, de forma absoluta, a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório na fase judicial. 3. A análise da prova pelo Tribunal de origem indicou a existência de elementos suficientes para a pronúncia, demonstrando que a decisão não se fundamentou exclusivamente em prova inquisitorial, afastando qualquer nulidade. 4. A alteração do entendimento das instâncias de origem, a fim de concluir que a dinâmica dos fatos teria ocorrido de forma diversa, demandaria análise probatória, providência vedada na via eleita. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.037.458/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

Nesse mesmo sentido, o Enunciado Orientativo n. 2, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dispõe que somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Feitas essas considerações introdutórias, passa-se à análise da necessidade de manutenção das qualificadoras ora impugnadas.

No que concerne à qualificadora do motivo torpe, após detida análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que os elementos de convicção disponíveis mostram-se suficientes, em sede de juízo de admissibilidade, para indicar a plausível incidência da referida circunstância qualificadora.

Com efeito, as qualificadoras do crime de homicídio, previstas no artigo 121, parágrafo 2o, do Código Penal, têm por finalidade evidenciar circunstâncias que agravam o injusto penal, intensificando a reprovabilidade da conduta e legitimando a exasperação da resposta penal estatal.

O motivo torpe caracteriza-se pela especial reprovabilidade da motivação do agente, revelando impulso moralmente abjeto, vil ou ignóbil, apto a intensificar o desvalor da conduta.

Extrai-se da denúncia e dos elementos informativos colhidos na fase investigativa que a motivação atribuída ao crime consistiria em vingança no contexto de facção criminosa, pois a vítima Everton teria sido considerada informante, isto é, pessoa que estaria delatando integrantes do Comando Vermelho.

Tal narrativa encontra respaldo, em sede de juízo de admissibilidade, nos depoimentos colhidos em juízo, notadamente dos investigadores de polícia Luiz Felipe Juvenal e Willian Krisman Silva Souza, os quais relataram que a apuração policial apontou que o homicídio de Everton decorreu de decreto expedido pela facção criminosa, justamente em razão de a vítima ser tida como colaboradora da polícia.

A própria sentença consignou haver, nos autos, indícios de que o delito possa ter sido praticado por motivo torpe, consistente em suposta vingança no contexto de facções criminosas, circunstância que, por si só, afasta qualquer pretensão de exclusão da qualificadora nesta fase processual.

Em sendo assim, a qualificadora do motivo torpe, longe de se apresentar descabida ou manifestamente improcedente, encontra respaldo em elementos concretos constantes dos autos. Por conseguinte, eventual insurgência defensiva quanto ao seu afastamento carece de amparo no material probatório até aqui produzido.

Havendo base fática que sustente, ao menos em tese, a incidência da qualificadora, sua apreciação compete ao Conselho de Sentença, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Passa-se, agora, à análise da qualificadora do meio cruel.

A denúncia descreve que os corréus Jozemar, Miguel, em unidade de desígnios com o recorrente Fábio, após renderem e dominarem a vítima, transportaram-na em seu próprio veículo até local ermo, onde, com Everton deitado e amarrado na parte traseira do automóvel, incendiaram o carro, provocando sua morte por asfixia e queimaduras.

A sentença, ao examinar a admissibilidade da acusação, registrou expressamente a existência de indícios de que a morte ocorreu por asfixia decorrente da inalação da fumaça e das chamas, associada às queimaduras que resultaram na carbonização do corpo, circunstância apta, em tese, a caracterizar o emprego de meio cruel.

O laudo pericial de necropsia, por sua vez, consignou que o corpo foi encontrado em completo estado de carbonização no interior do veículo queimado, no banco traseiro, dado que se harmoniza com a versão acusatória acerca da extrema violência empregada na execução do delito.

Dessarte, a qualificadora do meio cruel também se encontra alicerçada em elementos concretos e minimamente idôneos, razão pela qual seu afastamento se mostra inviável nesta fase processual.

A exata definição acerca do grau de sofrimento suportado pela vítima, da dinâmica final da execução e da configuração definitiva da crueldade do meio empregado demanda análise aprofundada do conjunto probatório, providência reservada ao Tribunal do Júri.

Nesse diapasão, o decote da qualificadora somente se admite quando ela se mostrar frontalmente incompatível com os autos, hipótese ausente no caso concreto. Havendo lastro probatório mínimo a ampará-la, sua apreciação deve ser remetida ao Conselho de Sentença, sob pena de indevida invasão da competência constitucional do Júri Popular.

Portanto, correta foi a sentença de pronúncia ao preservar, também, a qualificadora do meio cruel.

Passa-se, por fim, à análise da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima Everton.

Referida qualificadora incide quando o agente se vale de circunstância que reduz ou elimina a capacidade de reação da vítima, surpreendendo-a ou colocando-a em condição de vulnerabilidade, impedindo a autodefesa.

No caso concreto, a denúncia descreve que a vítima Everton foi atraída de forma dissimulada, rendida e, posteriormente, mantida imobilizada na parte traseira do próprio veículo, sendo transportada até local ermo, onde veio a ser morta, sem qualquer possibilidade de reação eficaz.

Consta, ainda, que a execução do delito ocorreu em contexto de prévio ajuste entre os acusados, com divisão de tarefas, o que evidencia atuação coordenada e superioridade numérica, circunstâncias que, em tese, contribuíram para inviabilizar a defesa da vítima.

A sentença de pronúncia, ao analisar a questão, consignou a existência de indícios de que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa do ofendido, destacando que a vítima se encontrava em situação de submissão, sem condições de resistir à ação dos agentes, devendo a matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

Com efeito, o fato de a vítima ter sido dominada por mais de um agente, transportada contra sua vontade e submetida a condições que impediram qualquer reação, constitui elemento suficiente, nesta fase processual, para sustentar, ao menos em tese, a incidência da qualificadora.

Dessarte, não se verifica manifesta improcedência ou absoluta incompatibilidade da qualificadora com o conjunto probatório. A análise aprofundada acerca da dinâmica exata dos fatos, do grau de surpresa e da efetiva impossibilidade de defesa da vítima demanda incursão no mérito probatório, providência que compete ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, o afastamento da qualificadora somente seria admissível se se mostrasse manifestamente infundada, o que não ocorre no caso dos autos. Havendo lastro probatório mínimo que a ampare, sua apreciação deve ser remetida ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.

Portanto, correta foi a decisão de pronúncia ao manter também a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Bem por isso, não cabe ao magistrado excluir, na decisão de pronúncia, as qualificadoras imputadas na peça acusatória, sob pena de indevida supressão da competência do Conselho de Sentença, a quem incumbe apreciar a existência ou não dessas circunstâncias, por se tratar do juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

É pacífico que a exclusão de qualificadora, nessa fase processual, somente é admitida quando manifestamente improcedente ou absolutamente dissociada do conjunto probatório. Em regra, havendo suporte mínimo nos autos, a análise deve ser remetida ao Tribunal do Júri, que detém competência para o exame aprofundado das circunstâncias do delito.

Nessa linha de raciocínio, ainda que subsista eventual dúvida quanto à configuração de determinada qualificadora, a sua apreciação deve ser reservada ao Tribunal Popular, não cabendo ao juízo togado afastá-la de plano, salvo nas hipóteses de evidente descabimento.

Com relação à imputação conexa ao crime de homicídio qualificado, qual seja, o crime de integrar e promover organização criminosa, previsto no artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei n. 12.850/2013, a análise deverá ser submetida ao Tribunal do Júri, com fulcro no artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Isso porque, uma vez reconhecidos a materialidade e os indícios de autoria do crime doloso contra a vida, as infrações penais conexas são automaticamente atraídas para a competência do Tribunal do Júri, sob pena de indevida fragmentação do julgamento e supressão de competência.

Com efeito, nesta fase processual, o juízo limita-se à verificação da viabilidade da acusação, não se aprofundando no exame exauriente da prova, o qual é reservado ao órgão competente para o julgamento de mérito, qual seja, o Tribunal do Júri.

Diante disso, estando presentes a prova da materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria delitiva quanto ao crime contra a vida, impõe-se a manutenção de pronúncia do acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, bem como o encaminhamento das infrações conexas ao Tribunal do Júri, preservando-se, assim, a competência constitucionalmente estabelecida.

MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Os recorrentes requerem a revogação da prisão preventiva para que possam recorrer em liberdade.

Contudo, não lhes assiste razão.

Tendo em vista que os acusados foram preventivamente presos com fundamento na garantia da ordem pública e não tendo havido modificação ou extinção dos motivos que ensejaram a sua decretação, deve-se manter a prisão preventiva decretada em seu desfavor, devendo aqueles aguardarem o julgamento pelo Plenário do Júri segregados, na forma do artigo 413, parágrafo 3o, do Código de Processo Penal.

A gravidade da conduta praticada no contexto de facção criminosa caracteriza grande risco à ordem pública, pois além da repercussão social dos delitos dessa natureza, ou seja, dolosos contra a vida, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte dos réus.

O crime atribuído aos acusados é hediondo e a maneira de execução revela a periculosidade dos agentes, evidenciando o risco à ordem pública, motivo pelo qual, com fundamento no artigo 413, parágrafo 3o, c.c. artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, deve ser mantida a prisão preventiva dos recorrentes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
os recursos em sentido estrito nterpostos por
FÁBIO SOUSA DE PAULA
e
MARCELO JOSÉ DOS SANTOS
, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026